Tribunal: TJSP
Processo: 1050907-47.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050907-47.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
TOSCANA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados MINESH PATEL
e MICHELLE RAMON PATEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050907-47.2019.8.26.0114 -Voto no 22.677
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1050907-47.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: TOSCANA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelados: MINSEH PATEL e MICHELLE RAMON PATEL
Juiz: Dra. Renata Manzini
Voto n. 22.677
Compromisso de compra e venda. Cláusulas que
responsabilizavam o consumidor pelo pagamento de
IPTU anteriores à imissão na posse. Abusividade. Devida
restituição. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra sentença (fls. 205/209) que julgou procedente a
ação, reconhecendo a nulidade da cláusula que responsabilizava os
adquirentes pelo pagamento do IPTU antes da imissão na posse do
imóvel, condenada a ré, por isso, à devida restituição, além de custas
e honorários fixados em 10% do valor da condenação.
Sustenta
a
vencida,
em
sua
irresignação (fls. 212/238), que agiu apenas em conformidade com o
que foi livremente entabulado no contrato firmado entre ambas as
partes. Defende que as cláusulas não são abusivas e que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050907-47.2019.8.26.0114 -Voto no 22.677
3
estavam cientes de seu significado quando firmaram o contrato de
compra e venda. Ademais, alega que os autores já estariam na posse
do imóvel desde o momento da compra, uma vez que até o alienaram
fiduciariamente.
Recurso processado regularmente e
respondido.
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Em primeiro lugar, tem-se no caso
ajuste obrigacional de que não decorre automática transferência da
posse da coisa, senão a assunção da prestação de transferir a
propriedade em definitivo, mediante o pagamento do preço. Da
mesma forma, o fato de se alienar fiduciariamente o imóvel não
significa que o apelado tivesse por isso a efetiva posse do imóvel.
Veja-se que se trata de questão dominial, em que a propriedade se
desfuncionaliza, licitamente, para servir como garantia do
financiamento.
A
respeito,
ademais,
segura
a
orientação desta Câmara no sentido de que, “quanto aos encargos do
imóvel (IPTU e taxa de condomínio), não eram de ser carreados aos
autores antes da entrega das chaves das unidades, já que não eram
eles os possuidores dos bens até então”. (TJSP, Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050907-47.2019.8.26.0114 -Voto no 22.677
4
1002122-48.2014.8.26.0011, Rel. Des. Paulo Razuk, j. 27.01.2015).
Ver ainda, de minha relatoria: Ap. civ. n.
1021873-69.2014.8.26.0577.
No mesmo sentido, e a título
corroborativo:
“COMPRA E VENDA ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL LEGITIMIDADE PASSIVA - CASO
FORTUITO E FORÇA MAIOR INOCORRÊNCIA CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA DE 180 DIAS A cláusula que prevê prorrogação
automática do prazo para a entrega das obras coloca o promitente
comprador em desvantagem exagerada, à luz do principio da boa-fé,
não deve ser considerada para indicar o termo inicial da mora do
promitente vendedor - LUCROS CESSANTES. Indenização devida,
uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia fornecer
frutos A base de cálculo da reparação deve ser fixada em percentual
mensalequivalente a 0,5% sobre o preço atualizado do imóvel
MULTA CONTRATUAL Inadmissível a interpretação extensiva do
contrato ” - DANO MORAL - A compra do imóvel gera expectativas,
frustradas pelo atraso na entrega do imóvel - Dano moral
configurado Verba indenizatória majorada para R$ 20.000,00
CORRETAGEM E ASSESSORIA TÉCNICA IMOBILIÁRIA -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Devolução dos
valores pagos - O consumidor não tem escolha e acaba por aceitar
as condições impostas ilicitamente pelo vendedor e seus prepostos -
Cobrança indevida CORREÇÃO MONETÁRIA - Não remunera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050907-47.2019.8.26.0114 -Voto no 22.677
5
capital, nem tem natureza penal, nada acrescenta ao valor do
contrato, apenas evita sua diminuição, restabelecendo o poder de
compra da moeda, corroído pela espiral inflacionária Proibição de
exigência de juros no pé - Aplicação índice INCC no período
anterior à mora da promitente vendedora, substituído pelo IGPM -
Possibilidade de incidência de ambos os índices, em períodos
distintos - TAXAS DE IPTU E CONDOMÍNIO Encargos do
promitente comprador, somente a partir da imissão na posse.
Sentença parcialmente reformada RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.” (Ap. Cível no 1004625-34.2013.8.26.0704, Rel. J. B.
Paula Lima, j. 6.10.2015)
Insista-se, são despesas que, em
contrato de consumo, não se podem transferir ao consumidor antes
que lhe seja dado se imitir na posse do imóvel, até quando, então,
permanecem com o fornecedor.
Logo, deve ser mantida a exigência
de ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU antes da imissão
na posse, porque ocorrida somente em abril de 2017 (fls. 70/72). E já
proporcionalizada a tributação do exercício.
Anote-se ainda que não se haveria de
cogitar da entrega da coisa se antes indisponível ao consumidor, no
sentido de que inviabilizada a utilização ao fim próprio pela falta da
devida regularização, assim dio implemento da infraestrutura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050907-47.2019.8.26.0114 -Voto no 22.677
6
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, elevados os honorários advocatícios
devidos pela ré a 15% do valor de condenação, nos termos do art. 85,
§11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
Relator